Tribunal: TJSP
Processo: 1011839-11.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

OMISSÃO. Vício não configurado. Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada. A parte embargante quer rediscutir a matéria devolvida pelo recurso de apelação e retoma a abordagem da matéria quanto ao mérito recursal. O julgado analisa e menciona

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

OMISSÃO. Vício não configurado. Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada. A parte embargante quer rediscutir a matéria devolvida pelo recurso de apelação e retoma a abordagem da matéria quanto ao mérito recursal. O julgado analisa e menciona expressamente questões que ora são reiteradas em sede de embargos de declaração.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento do recurso. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.